Tribunal: TJES
Processo: 5002329-51.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-51.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DAS DORES GOMES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o empréstimo consignado simples.

2. - Hipótese em que não restou demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu salário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990. Reputa-se, pois, infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3. - Não há falar em devolução
em dobro dos valores cobrados pelo banco réu
porque não estão configurados
os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato
celebrado
entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

4. - Não restou reconhecido o
dano moral haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
19-04-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 23-04-2021).
Na
hipótese vertente não
se
verifi
c
a
ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade d
a
autor
a
, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor.

5. -
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002329-51.2023.8.08.0047.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELADA: MARIA GOMES DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

B
anco
BMG S. A.

interp
ôs apelação
em face da respeitável sentença
(id. 6935492 – Pág. 1-11)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara Cível da
Comarca de
São Mateus
nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral” proposta contra ele por
M
aria Gomes de Jesus
,
que acolheu os pedidos contidos na petição inicial e declarou “a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 52461339, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social”; condenou “a requerida: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Cabe à requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id n.º 26642865 – fl. 02), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”.

Em suas razões recursais (id. 6935495 – Pág. 1-13) o réu alegou, em síntese, que 1) “é fato certo e incontroverso que a parte Apelada contratou com este Apelante, com termos contratuais bastante claros”; 2) “Por se tratar de um cartão consignado, o Apelante realiza o desconto mínimo em folha – observada a margem pactuada, ficando a cargo de a parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura”; 3) “o contrato foi totalmente regular, sendo que as assinaturas apostas no mesmo são iguais as que constam nos documentos juntados pela parte Apelada”; 4) “Os valores referentes ao contrato foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada, conforme já comprovado nos autos, ou recebido mediante apresentação de Ordem de Pagamento”; 5) “as características do cartão de crédito consignado são diferentes de simples cartão de crédito, pois, a fração consignada do pagamento mínimo de fatura configura ao Apelante certeza de liquidez de pagamento, habilitando-o a fornecer margens de juros mais favoráveis no negócio jurídico, o que não se verifica na dinâmica do simples mútuo”; 6) “Por se tratar de um cartão consignado, o Apelante realiza o desconto mínimo em folha, FICANDO A CARGO DE A PARTE CONSUMIDORA REALIZAR O PAGAMENTO DO RESTANTE DA FATURA”; 7) “O cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade)”; 8) “para a ação de responsabilidade civil, de indenização por ato ilícito, necessários são aos requisitos (1) ação ou omissão voluntária, imprudente, negligente ou imperita, (2) dano e (3) nexo de causalidade entre a ação e o dano”; 9) “verifica-se a ausência de responsabilidade deste Recorrente, devendo a sentença ser totalmente revertida”; 10) “Não pode a presente contratação ser considerada nula, tendo em vista que a parte Apelada utilizou do cartão de crédito contratado para saques. Contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte daquele”; 11) “Ainda que alguma responsabilidade possa ser imputada ao Apelante, não deve ser este obrigado a repetir o indébito”; 12) “não há que se falar em indenização por dano moral, vez que o Apelante não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço”.

Requereu que “seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz
a quo
reformada
in totum
, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios”.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que a parte autora
celebrou
com a instituição financeira ré o contrato consubstanciado no “termo de adesão
cartão de crédito consignado Banco BMG S. A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
no qual foi prevista
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto
na folha de pagamento
d
a
autor
a
.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda
a
ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pel
a
autor
a
, em função típica do crédito,
e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado,
é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação d
e
cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado.

Dispõe o artigo 6
º
do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor:
[
...
]
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do
artigo 51 do
mencionado
Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[
...
]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e
p
resume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
(§ 1º, inciso III)
.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação d
a
consumidor
a
, porquanto não demonstrado que
a
consumidor
a
tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em s
ua folha de pagamento salarial mensal
, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou a consumidora a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não rest
ou

comprovada a utilização
do cartão de crédito pel
a
autor
a
.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado. 3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Apelação cível n. 0002227-98.2018.8.08.0012, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 26-04-2022, data da publicação no Diário: 10-05-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando [sic] praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0027257-61.2017.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 04-04-2022, data da publicação no Diário: 11-04-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6. Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado. 7. Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação cível n. 0005996-49.2020.8.08.0011, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 28-03-2022, data da publicação no Diário: 08-04-2022).

Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito.

Correto, portanto, o ilustre julgador de primeiro grau ao determinar a restituição pelo réu dos valores descontados do vencimento da autora para pagamento das prestações do contrato declarado nulo corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a data da citação, bem como a devolução pela autora da quantia a ela disponibilizada pela instituição financeira corrigida monetariamente.

Os valores devidos pelas partes devem ser compensados e eventuais diferenças devem ser arcadas pela parte que remanescer devedora, o que será averiguado em liquidação de sentença.

No que se refere ao
pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, não verifiquei presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato
celebrado
entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

Em relação a dano moral, reputo-o
inexistente
, haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
19-04-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 23-04-2021).

Na
hipótese vertente não verifiquei a ocorrência
de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade d
a
autor
a
, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor.

Posto isso,
dou
parcial

provimento

ao

recur
s
o

interposto pelo
réu e excluo
da sentença
a condenação dele ao pagamento de indenização por dano moral.

Restando configurada
sucumbência recíproca,
condeno cada uma das partes ao pagamento de
metade das custas processuais e d
e
honorários advocatícios
sucumbenciais
que
, considerando em especial o local da prestação do serviço e a natureza pouco complexa da
questão
, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mas declaro que tais obrigações, em relação
à
autor
a
, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)